Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-44.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007619-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON CARLOS DOS SANTOS (AGRAVADO), ANA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.064.981-60 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO DE PESQUISA VIA BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007619-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ANA FARIAS DE SOUZA E EDSON CARLOS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito ativo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada no Cumprimento Provisório de Sentença dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002854-80.2017.8.11.0036, ajuizada por
ANA FARIAS DE SOUZA E EDSON CARLOS DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido do requerente, para realizar consulta junto aos referidos órgãos (INFOJUD, SIEL, BACENJUD e RENAJUD), sob o fundamento que a parte requerente tem a obrigação de apresentar o endereço dos requeridos.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
a medida que o agravante solicitou nos autos da ação de execução foi a pesquisa de endereços da parte executada, junto aos sistemas conveniados, uma vez que até a presente data não ocorreu a citação do Agravado” (sic)
.

Defende que
“ainda que não fosse expressamente previsto, a medida não é despida de razoabilidade, eis que se presta a garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva, de caráter nitidamente público e de interesse social” (sic)
.

Afirma que
“como se vê, não há fundamento para o indeferimento do pedido de pesquisa de endereços, pelo que, a medida escorreita que se impõe é o acolhimento do pedido e o prosseguimento do feito executório, a fim de que o Banco agravante tenha o seu crédito ressarcido” (sic)
.

Conclui-se, portanto, que
“o indeferimento das pesquisas resulta em um entrave no acesso à justiça e que estes meios de informação estão disponíveis ao judiciário no intuito de trazer eficiência, agilidade e efetiva a prestação jurisdicional, devendo ser reformada a decisão agravada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão que indeferiu pesquisa aos sistemas conveniados SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, bem como, outros sistemas utilizados pelo d. juízo de origem, determinando a realização das pesquisas e prosseguimento da ação principal, visando o princípio da celeridade, da duração razoável do processo e da cooperação mútua entre os sujeitos processuais” (Id. 207599237).

A liminar foi por mim deferida, na data de 01.04.2024 (Id. 208724694).

Sem contraminuta.

Preparo recolhido no Id. 207732183.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL.

Pois bem. Infere-se dos autos que o banco agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos executados/agravados, pleiteando o recebimento de seu crédito, e, após tentativa de citação dos mesmos, esta restou inexitosa, ocasião em que a parte exequente pleiteou a realização de consulta via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL.

No entanto, o Juízo singular indeferiu o pedido do exequente para realizar consulta junto aos referidos órgãos (INFOJUD, SIEL, BACENJUD e RENAJUD), visto que a parte exequente tem a obrigação de apresentar o endereço dos requeridos, o que levou a interposição do presente recurso, sendo este o objeto da irresignação recursal.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações do exequente, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.

Na decisão recorrida, o Juiz a quo entendeu que
“cabe ao exequente fornecer o endereço atualizado dos executados, a fim de que o processo siga seu trâmite natural. Apenas excepcionalmente, quando esgotadas as possibilidades à disposição do requerente, poderia o Poder Judiciário valer-se de seus meios para o cumprimento da referida diligência (...). Sendo assim, INDEFIRO o pedido do requerente, para realizar consulta junto aos referidos órgãos (INFOJUD, SIEL, BACENJUD e SERASAJUD), visto que a parte requerente tem a obrigação de apresentar o endereço do requerido” (sic).

Entretanto, há de se levar em consideração o Informativo nº. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, mesmo que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.

Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo, com isso, maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o assunto, a recente jurisprudência tem se posicionado com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional, como cito,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).”
(N.U 1007814-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – LEI N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud deve ser deferida, sob pena de gerar morosidade excessiva no processo de execução, mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.”
(N.U 1010097-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DEMANDADOS NÃO LOCALIZADOS – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor
”.
(N.U 1019154-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
para autorizar a consulta aos sistemas SISBAJUD, SIEL, RENAJUD e INFOJUD em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024